Tribunal: STF
Processo: RE 86684
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÕES IDEAIS DE TERRENO. RESCISAO,
POR CULPA DA INCORPORADORA. RESCISAO, POR CULPA DA INCORPORADORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEFERIDA, EM SE TRATANDO DE DIVIDA DE VALOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE.